Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
Protocolo: 1023176-13.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário c/ pedido de Tutela Antecipada n. 1004235-89.2020.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que seja sustado o protesto do crédito de ISS, junto ao cartório 4o Serviço Notarial de Cuiabá - Tabelionato de Protestos de Títulos, no valor de R$ 58.603,33 (cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e trinta e três centavos), referentes à CDA n° 34/2017.
Aduz que o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Magistrado a quo sob o fundamento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser deferida mediante depósito integral do valor da dívida fiscal impugnada.
Sustenta que no caso dos autos se pretende em titela de urgência apenas a sustação do protesto em razão da existência de vícios na CDA que implicam em nulidade do título, motivo perlo qual não se aplica o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e nem a Súmula 112 do STJ.
Argumenta que nos termos do art. 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, na CDA deve constar a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado o lançamento, sob pena de tornar nulo o título.
Assevera que na vertente hipótese o título protestado (CDA n. 34/2017), padece de vício insanável, oriundo da ausência de fundamento jurídico que embasa o crédito cobrado, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.
Assegura que a jurisprudência da Corte Estadual de Justiça tem entendido pela nulidade da CDA que padece de informação da fundamentação legal.
Pontua que o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a necessidade de caução, quando demostrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.
Afirma que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a sustação do protesto relativo à CDA n° 34/2017, sem a necessidade de deposito integral do crédito tributário. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante a sustação do protesto relativo à CDA n° 34/2017, sem a necessidade de deposito integral do crédito, sob o fundamento de que o título é nulo, uma vez não informa o fundamento jurídico que embasa a dívida cobrada.
Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter a disposição da lei em que seja fundado o lançamento da dívida, como cito:
“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.
“Art. 2o da Lei n. 6.830/80 [...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.
No caso dos autos, da análise da CDA n° 34/2017 (Id. 65882954 - Pág. 14) evidencia-se que embora o Fisco Municipal tenha colacionado o número da Lei Municipal que embasa o lançamento do crédito tributário, essa informação foi apresentada de forma genérica, tendo em vista que não constou o artigo da norma que deu enseja à aplicação da respectiva legislação.
Entretanto, apresar de se evidenciar a existência vício no título protestado, o artigo 203 do CTN e artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80 autoriza que o fisco retifique e/ou emende a Certidão de Dívida Ativa para sanar possível imperfeição do título, desde que seja realizada antes de proferida a sentença em eventual execução fiscal, como transcrevo:
“Art. 203 do CTN. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
“Art. 2o da Lei n. 6.830/80 [...]
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Com efeito, diante da possibilidade de correção de erro material ou formal na certidão de dívida ativa até a data anterior prolação de sentença em primeira instancia em execução fiscal que visa o recebimento desse crédito, entendo, por ora que não há que se falar, nesse momento, em nulidade da CDA.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, devem ser resguardados os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado.
A propósito:
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (STJ, REsp no. 1340236/SP). (N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)
Destarte, uma vez que a parte autora/agravante não garantiu de forma antecipada a dívida fiscal com o oferecimento de contracautela, não vislumbro por ora a presença dos requisitos necessários para a sustação do protesto.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito arguido nas razões recursais, o que impede o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhe os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator